Tribunal: TJES
Processo: 5002172-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Apiacá/ES que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5000540-12.2024.8.08.0005, na qual responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

2. O impetrante sustenta a inexistência de indícios de autoria, a atipicidade da conduta sob o argumento de que o paciente seria mero usuário, a presença de condições pessoais favoráveis, a violação ao princípio da homogeneidade e a falta de fundamentação da decisão. Além disso, requer a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; (ii) avaliar se há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar diante das alegações de ausência de indícios de autoria, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da medida; e (iii) examinar a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, evidenciando a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a periculosidade concreta do paciente, integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, conforme elementos constantes da investigação policial.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a via estreita do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado de provas para verificar a alegação de ausência de indícios de autoria ou atipicidade da conduta, sendo inviável afastar a fundamentação do decreto preventivo nesses termos.

6. A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por afronta ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois, em sede de habeas corpus, não é possível antecipar eventual pena a ser imposta ao paciente.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada.

8. A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e sua atuação na organização criminosa afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que sua soltura comprometeria a garantia da ordem pública.

9. O pedido de gratuidade da justiça não pode ser analisado em habeas corpus, pois a via eleita não se destina a discutir questões patrimoniais dissociadas do direito de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstra a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do periculum libertatis, com base nos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.

2. O habeas corpus não é via adequada para o reexame aprofundado de provas, sendo inviável afastar a prisão preventiva sob alegação de ausência de autoria ou atipicidade da conduta.

3. O princípio da homogeneidade não pode ser invocado para afastar a prisão preventiva quando não há condenação definitiva e a gravidade concreta do delito justifica a medida cautelar.

4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente podem justificar a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

6. O pedido de gratuidade da justiça não pode ser apreciado em habeas corpus, pois questões patrimoniais não se relacionam com a liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009.

- STJ, AgRg no HC n. 913.623/AL, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024.

- TJES, HC n. 5001465-57.2023.8.08.0000, rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 23/03/2023.

- STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

- STJ, HC n. 429.03/SP, rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 6/8/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5000540-12.2024.8.08.0005, decretou a prisão preventiva do paciente.

Na inicial (ID 12192030) o impetrante requer: (1) a concessão da liminar decretando a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, e (2) a concessão de gratuidade da justiça. Para tanto, alega que (3) não estão presentes provas de autoria, (4) o fato imputado ao paciente seria atípico, (5) que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, (6) que a decretação da prisão preventiva, no caso em apreço, ofende o princípio da homogeneidade, e (7) que a fundamentação vertida no ato coator é genérica.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 12247492.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID 12357862.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer de ID 12803031.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5000540-12.2024.8.08.0005, decretou a prisão preventiva do paciente.

Em sua inicial (ID 12192030) o impetrante requer: (1) a concessão da liminar decretando a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares e (2) a concessão de gratuidade da justiça. Para tanto, alega que (3) não estão presentes indícios de autoria, (4) o fato imputado ao paciente seria atípico, tendo em vista que o paciente seria mero usuário, (5) que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, (6) ofensa ao princípio da homogeneidade, e (7) que a fundamentação vertida no ato coator é genérica.

De início, destaco que o paciente foi acusado pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa, sendo ele denunciado juntamente a outros 13 (treze) corréus.

A robusta inicial acusatória conta com 63 (sessenta e três) páginas, e resulta de longo e complexo processo investigativo realizado pela Polícia Civil.

Constou do Relatório, apresentado pela autoridade policial, que o ora paciente, conhecido pelos integrantes da referida associação criminosa pelo apelido de "Dudu", atuava como intermediário e facilitador na distribuição de entorpecentes, constando da denúncia que ele indicava o contato com o corréu Gustavo para usuários, assegurando a qualidade das drogas comercializadas por ele, além de colaborar diretamente na venda ilícita, o que demonstra sua contribuição para a atividade continuada da traficância exercida pelo grupo.

De início, consigno que a decisão que decretou o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, na origem, está suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Assim consignou o magistrado
a quo
, em relação aos requisitos da prisão preventiva:

Quanto aos
motivos da segregação cautelar
, a
materialidade
está demonstrada, assim como
indícios de autoria
, pela observância do Relatório de Análise de Dados que consta em ID nº 55843548. Primeiramente, vislumbra-se que
o acusado integra o grupo de WhatsApp denominado "TCP É AGENTE", o qual faz alusão à organização criminosa
Terceiro Comando Puro
. O denunciado é identificado como “Mnr 2d Primo” e nas interações dentro deste grupo (vide ID nº 55843548, páginas 273 a 460), o acusado demonstrou pleno conhecimento sobre a estrutura e funcionamento da organização, incluindo o tráfico de drogas, segundo as investigações. Em um dos áudios, Carlos Eduardo da Silva Faria (vulgo DUDU) narrou que "CLEITON DE SOUZA SAMPAIO (corréu) também está associado para o tráfico exercendo a função de gerente" (vide ID nº 55844605, pág. 494). Outrossim, depreende-se da conversa que se inicia às 0h27min38seg do dia 18/05/2024, que
Carlos Eduardo (vulgo DUDU) auxiliou GUSTAVO APOLINÁRIO DE SOUZA, na venda de droga, intermediando uma negociação para a compra de 04 (quatro) pinos de cocaína a R$ 10,00 (dez reais), oportunidade em que Carlos Eduardo da Silva Faria (vulgo DUDU) perguntou se Gustavo Apolinário de Souza poderia levar a droga para o comprador, e ele respondeu que não, porque não poderia sair do ponto de tráfico, mas propôs que fosse pago R$ 10,00 (dez reais) a um comparsa para levar
(Vide ID nº 55844609, págs. 232/233). Com efeito, vê-se da documentação coligida nos autos, o requisito do “
periculum libertatis
”, pois
há relevantes indícios de que o acusado participava ativamente do grupo associado para o tráfico de entorpecentes
na comarca de Apiacá/ES.

A leitura do ato acoimado evidencia a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, constando da decisão impugnada menção expressa à prova de materialidade e indícios suficientes de autoria - “
fumus comissi delicti
”, bem como à periculosidade concreta dos delitos praticados pelos treze denunciados, os quais compunham complexa associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo evidente o “
periculum libertatis
”.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado pelo STF, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Dessa forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

As teses de ausência de prova de autoria e de atipicidade dos fatos imputados ao paciente, sob a alegação de que ele seria mero usuário, invoca aplicação do entendimento jurisprudencial dominante de que “
A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
” (STJ - AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Além disso, consoante destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, consoante já decidido pelo STJ, "
não merece prosperar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita
, pois a via eleita é inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial que em nada se relacionam com a liberdade de locomoção do paciente
" (HC n. 429.03/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 6/8/2018).

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.